Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-28.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa. materialidade e autoria. comprovação. consunção. inaplicabilidade. direito de recorrer em liberdade. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, desobediência e direção perigosa.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa; (ii) avaliar se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de desobediência e direção perigosa, diante da alegação de que ambos derivam de uma única ação; e (iii) examinar se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, é suficiente para confirmar que o apelante praticou os crimes de porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa. As declarações prestadas demonstram que o réu foi visto arremessando a arma pela janela do veículo durante a fuga, não tendo a película dos vidros comprometido a visibilidade de tal conduta. A confissão do corréu quanto à propriedade do armamento não exime a responsabilidade do recorrente, pois os elementos probatórios indicam seu conhecimento e posse da arma.
4. Os crimes de desobediência e direção perigosa são autônomos, cada qual tutelando bens jurídicos diferentes, e foram consumados em momentos distintos, o que afasta a alegação de bis in idem.
5. Os motivos que justificaram o decreto prisional permanecem hígidos, razão pela qual se indefere ao apelante o direito de recorrer em liberdade, especialmente em razão da superveniência da sentença condenatória, sendo a prisão cautelar compatível com o regime semiaberto, na medida em que o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 202; Estatuto do Desarmamento, artigo 16, § 1o, inciso IV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 311; Código Penal, artigo 330.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 07104173020228070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 3/11/2022; TJDFT, Apelação Criminal no 07341880820208070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1o/3/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0701281-56.2020.8.07.0008, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 7/10/2021; TJDFT, Apelação Criminal no 07108747120238070019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0740254-33.2022.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023.